Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-20.2006.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000225-20.2006.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, SILVIO BUENO DOS REIS APELADO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, SILVIO BUENO DOS REIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Sem prejuízo da manutenção do feito em pauta de julgamento, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília -, 17 de dezembro de 2020 10:58:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora